Tribunal: STF
Processo: AI 161793
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
     -  O acórdão  recorrido, a  luz apenas  do exame  em face a
legislação  infraconstitucional,  orientou-se no  sentido  de  que os
indices  calculados pela  FIPE eram  oficiais e  que por  isso podiam
servir de base a UFESP para a correção monetária do ICMS.
     - Assim, sendo esses indices oficiais, podem eles, com base
na  competência concorrente  dos Estados  para legislar sobre direito
tributário,  financeiro  e  economico (art.  24,  I,  da Constituição
Federal),  ser usados  para a  correção monetária  do ICMS  devido ao
Estado-membro,  porquanto, não tendo  havido, por parte de legislação
federal, a desindexação total dos tributos, podem os Estados-membros,
a  falta  de  indice  especifico  federal,  adotar  indices  oficiais
proprios  (e  isso  foi  decidido,  apenas  com  base   na legislação
infraconstitucional,  como salientei  acima) para  essa correção, sem
violação  ao sistema  monetario federal,  que  continuou a  admitir a
indexação.
     Agravo a que se nega provimento.